Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704347-41.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLECIANE RODRIGUES DOS SANTOS, SIRLEIDE JESUS DO CARMO, SALVADOR GOMES ROCHA, MARILU GOMES DA ROCHA, FABIO LEAL SOARES, VALDENIR LEAL SOARES, LAERCIO LEAL SOARES, RAIMUNDO AFONSO MARQUES PEREIRA, CLEIDIANE DIVINO DA SILVA, PATRICIA MARTINS DOS SANTOS, ANAILDE GOMES ROCHA, DAVI LEONARDO SOBREIRO, LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDIANE LOPES DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A., RAIMUNDO AFONSO MARQUES PEREIRA, DAVI LEONARDO SOBREIRO, VALDENIR LEAL SOARES, ANAILDE GOMES ROCHA, CLEIDIANE DIVINO DA SILVA, LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, LAERCIO LEAL SOARES, SIRLEIDE JESUS DO CARMO, MARILU GOMES DA ROCHA, FABIO LEAL SOARES, LEIDIANE LOPES DOS SANTOS, PATRICIA MARTINS DOS SANTOS, SALVADOR GOMES ROCHA, CLECIANE RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas pela Defensoria Pública, na condição de representante processual da parte ré (ID 58709470) e na condição de custos vulnerabilis (ID 58709473), contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em ação de reintegração de posse, que julgou procedente o pedido deduzido por FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. para consolidar a constituição de servidão administrativa incidente sobre a área descrita na inicial (torres 22/24) e determinar a desocupação da faixa de domínio às custas dos réus, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva. A Defensoria Pública, na qualidade de custos vulnerabilis (ID 58709473), aponta a conexão do presente feito com as ações de competência do mesmo juízo de origem, 0701039- 94.2020.8.07.0009 e 0706508-24.2020.8.07.0009. De fato, verifica-se que a pretensão possessória circunscrita a uma específica área (servidão administrativa para linhas de transmissão BRASÍLIA SUL/ÁGUAS LINDAS seccionada da LT Barro Alto - Brasília Sul) foi ajuizada, de forma fragmentada, em face dos seus diversos ocupantes, caracterizando a conexão entre os diversos feitos. Dito isso, constato a existência de anterior distribuição, em 10/04/2024, do recurso de apelação no processo n. 0701039-94.2020.8.07.0009, à egrégia 8a Turma Cível e à relatoria da eminente Desembargador Eustáquio de Castro. Nesse caso, dispõe o art. 81 do RITJDFT, “verbis”: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Assim sendo, entendo, s.m.j., que o eminente Desembargador Eustáquio de Castro, ao receber o anterior recurso primeiramente distribuído na segunda instância, firmou sua competência funcional para julgamento dos apontados feitos possessórios. A prevenção é hipótese que excepciona a livre distribuição, com o objetivo de assegurar maior racionalidade na divisão do trabalho e, principalmente, evitar decisões conflitantes. Posta a questão nestes termos, em observância ao § 1o, do art. 81, do Regimento Interno desta Corte de Justiça c/c princípio do Juiz natural, determino a redistribuição da Apelação em epígrafe à egrégia 8a Turma Cível e, se o caso, ao eminente Desembargador Eustáquio de Castro, com as homenagens de estilo, em razão da prevenção verificada nos autos. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator